Tribunal: TJSP
Processo: 2149595-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão de contrato c.c. restituição de valores com pedido de indenização por danos morais – Contrato de compra e venda de imóvel - Tutela antecipada – Indeferimento da liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão de contrato c.c. restituição de valores com pedido de indenização por danos morais – Contrato de compra e venda de imóvel - Tutela antecipada – Indeferimento da liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.